Tribunal: TJSP
Processo: 1502328-73.2017.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIO DE 2016 – MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO – Sentença que extinguiu a execução fiscal, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos executados. Apelo do exequente.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – OCORRÊNCIA – Transferência do imóvel em data anterior à propositura da execução - Impossibilidade de alteração do polo passivo no curso da demanda -

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIO DE 2016 – MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO – Sentença que extinguiu a execução fiscal, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos executados. Apelo do exequente.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – OCORRÊNCIA – Transferência do imóvel em data anterior à propositura da execução - Impossibilidade de alteração do polo passivo no curso da demanda - Se a transferência do bem, devidamente registrada, ocorreu antes da propositura da execução, a troca do sujeito passivo não é viável – Inteligência da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça – Precedentes do STJ e desta C. Câmara.
Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502328-73.2017.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO, é apelado BANCO
AUXILIAR S/A DEPTO DE PATRIMONIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502328-73.2017.8.26.0116 -Voto no 16577
2
VOTO No.: 16577
APELAÇÃO No.: 1502328-73.2017.8.26.0116
COMARCA DE CAMPOS DO JORDÃO
APELANTE: MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO
APELADOS: SOCIEDADE DE IMOVEIS E MELHORAMENTOS LTDA. E BANCO
AUXILIAR S/A DEPTO DE PATRIMÔNIO
JUIZ DE 1o GRAU: MATEUS VELOSO RODRIGUES FILHO
EMENTA
TRIBUTÁRIO APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL
IPTU
EXERCÍCIO DE 2016
MUNICÍPIO DE
CAMPOS DO JORDÃO
Sentença que extinguiu a
execução fiscal, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos
executados. Apelo do exequente.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
OCORRÊNCIA

Transferência do imóvel em data anterior à propositura
da execução - Impossibilidade de alteração do polo
passivo no curso da demanda - Se a transferência do
bem,
devidamente
registrada,
ocorreu
antes
da
propositura da execução, a troca do sujeito passivo não é
viável
Inteligência da Súmula 392 do Superior
Tribunal de Justiça Precedentes do STJ e desta C.
Câmara.
Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPOS DO
JORDÃO contra a r. sentença de fls. 40/41, cujo relatório se adota e que julgou extinta a
execução fiscal ajuizada contra SOCIEDADE DE IMOVEIS E MELHORAMENTOS
LTDA. e BANCO AUXILIAR S/A DEPTO DE PATRIMÔNIO, com base no artigo 485,
inciso VI do Código de Processo Civil, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executados.
Nas razões de apelação (fls. 45/50), o apelante sustenta que os devedores não
comunicaram a Fazenda acerca da transferência do imóvel, por conseguinte, não seria lícita
a locupletação pela ausência de comunicação aos Órgãos da Administração Pública.
Defende o direito de a Fazenda Pública emendar ou substituir a certidão de dívida ativa.
Requer a reforma da respeitável sentença, a fim de que se determine o regular
prosseguimento do feito.
Não vieram as contrarrazões (fl.56).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
O título executivo na execução fiscal.
A execução, seja ela de que natureza for, tem como base um título executivo, o
qual pode ser judicial, caso em que a execução é denominada de “fase de cumprimento de
sentença”; ou extrajudicial.
Entre os títulos executivos extrajudiciais se encontra a Certidão de Dívida Ativa
(CDA), como reza o Código de Processo Civil de 1973, vigente à época:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502328-73.2017.8.26.0116 -Voto no 16577
3
Art. 585. São títulos executivos extrajudiciais: (Redação dada pela Lei no
5.925, de 1o.10.1973) [...]
VII - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
correspondente aos créditos inscritos na forma da lei; (Redação dada pela
Lei no 11.382, de 2006). [...]
O título executivo não se confunde com o crédito que ele representa.
Na lição de Enrico Tullio Liebman o título executivo é um ato que a lei entende
satisfazer aos rigores de certeza de forma a possibilitar a execução judicial, sem a prévia
cognição, mas também sem impedir a defesa do executado, na forma da lei.
Ressalta o mesmo mestre que a eficácia do título executivo se manifesta somente
dentro do processo de execução, ensinando que essa situação de direito processual não se
confunde e nem interfere com a situação de direito material existente entre as partes.
Assim, no campo fiscal, a eventual irregularidade da CDA não significa
irregularidade do crédito tributário, o qual permanece incólume, salvo se atingido por
situações que, como ele, sejam também de direito material, exemplificando-se com a
prescrição e a decadência.
Essa diferenciação é importante porque a questão que nos propomos tratar exige
essa distinção para uma melhor interpretação do significado da súmula 392 do Superior
Tribunal de Justiça.
Contudo, a exegese deve ser feita tendo-se em mente o ensinamento de Cândido
Rangel Dinamarco:
“[...] em primeiro lugar é indispensável que o sistema esteja preparado
para produzir decisões que sejam capazes de propiciar a tutela mais
ampla possível aos direitos reconhecidos [...]. Onde for possível produzir
precisamente a mesma situação que existiria se a lei não fosse
descumprida, que sejam proferidas decisões nesse sentido e não outras
meramente paliativas.” (grifo nosso)
No caso da execução fiscal a situação que existiria se a lei não fosse descumprida
seria a satisfação do credor público e isso deve estar na mente do julgador quando decide
nessas situações.
A súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.
A importância da jurisprudência no Brasil tem crescido exponencialmente com
cada vez maior vinculação das instâncias inferiores às decisões das superiores, o que nos
tem aproximado do sistema de direito conhecido como “common law” e nos afastado do
denominado sistema europeu continental, passando-se aqui a termos um sistema híbrido.
Assim, mesmo a jurisprudência não sumulada do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça hoje tem um forte caráter vinculante, pois a decisão que a
contrariar está até sujeita a reclamação perante aqueles tribunais.
Portanto, a súmula não pode ser desconsiderada sob a alegação de que não seja
vinculante e diz ela:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502328-73.2017.8.26.0116 -Voto no 16577
4
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução.
A súmula se divide em três partes:
1.
Uma que permite a substituição da CDA, até a prolação da sentença de
embargos;
2.
Outra que limita essa permissão aos erros materiais ou formais; e
3.
Outra que veda a modificação do sujeito passivo da execução.
A questão que nos propomos a enfrentar é o significado dessa vedação.
Alteração ou mudança do sujeito passivo da execução.
Como se pode observar a súmula veda alteração ou mudança no polo passivo da
execução.
A regra é que só se pode executar aquele contra quem se tem um título executivo
judicial ou extrajudicial, sendo a CDA título extrajudicial, como apontado acima, e o
objetivo da súmula é manter a higidez de tal título.
Estaria a súmula revogando o Código Tributário Nacional?
Pode-se alegar que a aplicação da súmula tornaria letra morta o disposto nos
artigos que tratam de sucessão ou responsabilidade tributária no Código Tributário
Nacional, mas tal não se dá.
Com efeito, o Código Tributário Nacional é norma de Direito Material e a súmula
é regra de Direito Processual, pois trata apenas do título executivo, no caso a CDA.
O fato de na execução não se poder alterar o polo passivo não impede que, com
base no Código Tributário Nacional a Fazenda ofereça nova execução.
Para evitar a ocorrência da prescrição ou decadência se deve aprimorar os
cadastros e mecanismos de lançamento e criação das CDAs, não se podendo responsabilizar
a súmula por defeitos na área de administração tributária.
Alteração ou mudança do sujeito passivo da execução no caso dos tributos
sobre a propriedade.
Esse tipo de tributo pode gerar mais dúvidas por se entender que tenha natureza
propter rem.
Em 2007, antes da súmula que é de 2009, o próprio Superior Tribunal de Justiça
afirmou que o IPTU tem natureza propter rem, admitindo, por isso, a alteração no polo
passivo da execução:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IPTU.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PROPTER REM. INCLUSÃO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502328-73.2017.8.26.0116 -Voto no 16577
5
NOVEL
PROPRIETÁRIO.
SUBSTITUIÇÃO
DA
CDA.
POSSIBILIDADE. 1. A obrigação tributária real é propter rem, por isso
que o IPTU incide sobre o imóvel (art. 130 do CTN). 2. Deveras, ainda
que alienada a coisa litigiosa, é lícita a substituição das partes (art. 42
do CPC), preceito que se aplica à execução fiscal, em cujo procedimento
há regra expressa de alteração da inicial, qual a de que é lícito substituir a
CDA antes do advento da sentença. 3. [...] 4. O IPTU tem como
contribuinte o novel proprietário (art. 34 do CTN), porquanto
consubstanciou-se a responsabilidade tributária por sucessão, em que
a relação jurídico-tributária deslocou-se do predecessor ao
adquirente do bem. Por isso que impedir a substituição da CDA pode
ensejar que as partes dificultem o fisco, até a notícia da alienação,
quanto à exigibilidade judicial do crédito sujeito à prescrição. 5. [...]
6. [...]. 8. Recurso Especial provido. (REsp 840.623/BA, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/09/2007, DJ
15/10/2007, p. 237) (grifo nosso)
A natureza propter rem desses tributos, em especial do IPTU é reconhecida na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, mas, mesmo
nesse caso, a posição do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não permitir a
alteração da CDA.
Alienação anterior à execução fiscal.
Havendo a alienação antes da execução fiscal o contribuinte não é mais aquele
elegido equivocadamente para ser o executado por eventuais defeitos de cadastro, mas sim o
adquirente, havendo, por isso, ilegitimidade de parte passiva na execução proposta contra o
alienante:
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
ALIENAÇÃO
DO
IMÓVEL
ANTERIOR
AO
AJUIZAMENTO
DA
AÇÃO.
REDIRECIONAMENTO DO FEITO EXECUTÓRIO CONTRA O
ATUAL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CDA NULA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. I -
[...] A substituição da Certidão de Dívida Ativa é permitida até o
momento em que for proferida decisão de primeira instância,
somente quando se tratar de erro formal ou material, e não em casos
que impliquem alteração do próprio lançamento. (REsp 705.793/SP,
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
17/05/2007, DJe 07/08/2008) (grifo nosso)
No mesmo sentido, precedentes desta 15a Câmara de Direito Público:
APELAÇÃO
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
IPTU,
exercícios de 2006 a 2009 Município de Campos do Jordão CDA
Pretendida substituição do título e prosseguimento da execução
contra outros devedores, em razão de alienação do imóvel em data
anterior a propositura da execução
Não cabimento, conforme
súmula do Superior Tribunal de Justiça
Sentença mantida

RECURSO IMPROVIDO. (TJ/SP, 15a Câmara de Direito Público,
Apelação no 0507334-25.2010.8.26.0116, Rel. RODRIGUES DE
AGUIAR, j. 27/03/2014) (grifo nosso)
APELAÇÃO CÍVEL Execução fiscal IPTU do exercício de 2001
Ilegitimidade passiva Pedido de substituição do polo passivo para
constar o atual proprietário do imóvel Impossibilidade Alienação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502328-73.2017.8.26.0116 -Voto no 16577
6
ocorrida em outubro de 1995, conforme certidão expedida pelo 2o
Cartório de Registro de Imóveis da Capital - Ação proposta em
dezembro de 2002 Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir
contra o nome indicado na CDA Impossibilidade de alteração no
curso da demanda A modificação do sujeito passivo da relação
tributária em razão do que dispõem os artigos 121, 128, 129 e 131 do
CTN só é permitida na fase administrativa Expedida a CDA, presumem-
se encerradas todas as características do crédito no que tange ao valor e
ao devedor Em razão da certeza e liquidez atinentes a este título, após o
ajuizamento fica vedada a substituição do polo passivo Precedentes do
STJ Sentença mantida Recurso improvido. (TJ/SP, 15a Câmara de
Direito
Público,
Apelação
no
9000503-21.2002.8.26.0090,
Rel.
EUTÁLIO PORTO, j. 13/11/2014) (grifo nosso)
Se essa alienação não constar no cartório de registro de imóveis, ou seja, se o
executado que está na CDA original ainda consta como proprietário no CRI ele é parte
legítima devido à regra de que a propriedade imóvel só se transmite pelo registro no CRI.
Todavia, o promitente-comprador pode figurar no polo passivo da execução fiscal,
mas desde que junto com o proprietário e isso esteja assim desde a propositura da execução,
mesmo que nada conste no Cartório de Registro de Imóveis:
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
LEGITIMIDADE
PASSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. ART. 34 DO CTN.
RECURSO REPETITIVO JULGADO. 1. Entendimento desta Corte no
sentido de que o promitente comprador é legitimado para figurar no
polo passivo conjuntamente com o proprietário, qual seja, aquele que
tem a propriedade registrada no Cartório de Registro de Imóveis, em
demandas relativas à cobrança do IPTU. [...] 2. Na espécie, não houve
transcrição da alienação no Cartório de Registro de Imóveis
competente, de forma que o promitente vendedor, proprietário do
bem, também é legitimado para figurar no pólo passivo da execução
fiscal. 3. [...] (AgRg no REsp 1125171/SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2010,
DJe 21/05/2010) (grifo nosso)
O Superior Tribunal de Justiça decidiu que é dever do antigo proprietário informar
a alienação ao Fisco, mas, se não o fizer, isso não autoriza a alteração do polo passivo se a
alienação for anterior à execução, sem prejuízo de gerar multa por descumprimento de
obrigação tributária acessória:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. VENDA DE IMÓVEL.
FALTA DE COMUNICAÇÃO ANTERIOR AO EXEQÜENTE.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - Esta Corte tem-se
pronunciado no sentido de que deve ser afastada a condenação do
exeqüente ao pagamento dos honorários advocatícios, em face do
princípio da causalidade, devendo suportar os ônus sucumbenciais quem
deu causa à instauração do processo. [...] II - Na hipótese, trata-se de
execução fiscal em face de dívida de IPTU, ajuizada em 2003, em que
houve a alienação do imóvel objeto da dívida em 1999, por parte do
executado a terceiro. III - Em que pese ter havido o registro da venda do
bem no Cartório Imobiliário, o executado deixou de comunicar ao Fisco,
antes do ajuizamento da execução, acerca do citado negócio jurídico, o
que só o fez por meio dos embargos à execução. IV - Deve, portanto, o
executado arcar com os honorários advocatícios, em virtude da extinção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502328-73.2017.8.26.0116 -Voto no 16577
7
da execução fiscal sem julgamento de mérito, por ilegitimidade
passiva ad causam, pois foi quem deu causa ao ajuizamento da lide, em
atenção ao princípio da causalidade. V - Recurso especial improvido.
(REsp 1089701/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 10/11/2008) (grifo nosso)
O CASO DOS AUTOS.
No caso dos autos, a distribuição da execução fiscal cujo polo passivo se pretende
alterar ocorreu no dia 08/12/2017 contra Sociedade de Imóveis e Melhoramentos Ltda. e
Banco Auxiliar S/A Depto. de Patrimônio (fls.01/02), objetivando a cobrança de IPTU
referente ao exercício de 2016.
Contudo, os executados não constam como proprietários na matrícula do imóvel,
conforme matrícula de fls. 22/23.
O atual proprietário do imóvel que consta na matrícula é Auxiliar S/A (fls. 23).
Como visto, o redirecionamento da execução para o atual proprietário
caracterizaria verdadeira alteração do polo passivo, o que é vedado pela Súmula 392 do STJ.
Ademais, a inexistência de comunicação da alienação ao Fisco é irrelevante para fins de
aplicabilidade desta súmula.
Assim, é o caso de manutenção da r. sentença.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes
superiores é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não
se prestariam à eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no
RMS 18.205/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR